Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000973-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES, MONTAGENS E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA

AGRAVADO: DANIEL GADELHA BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIEL GADELHA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. OBRA EM ROTATÓRIA/CANTEIRO CENTRAL. BEM DE USO COMUM DO POVO. SEGURANÇA VIÁRIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender o Alvará de Construção nº 324/2025 e paralisar obras destinadas à instalação de estande de vendas em área alegadamente integrante de rotatória/canteiro central, em sede de Ação Popular, com Agravo Interno interposto contra decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu o alvará e paralisou a obra; (ii) estabelecer se a área objeto da construção possui natureza de bem público de uso comum do povo, insuscetível de exploração privada em desacordo com a função social e a segurança viária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esgota a utilidade do Agravo Interno interposto contra decisão liminar, acarretando sua prejudicialidade por perda superveniente do objeto.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A Lei nº 6.766/1979 determina que, com o registro do loteamento, vias, praças e equipamentos urbanos passam automaticamente ao domínio público municipal, independentemente de ato formal, prevalecendo sobre registros imobiliários em sentido contrário.

6. O canteiro central e a rotatória constituem elementos da via pública destinada à organização do tráfego e à segurança viária, configurando bens de uso comum do povo, conforme definição do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A presunção de veracidade do registro imobiliário e do alvará administrativo não é absoluta, sendo legítima a suspensão da obra diante de divergência relevante entre a realidade fática e os registros formais.

8. A inspeção judicial in loco evidencia risco concreto à segurança viária, com criação de obstáculos visuais, geração de pontos cegos e aumento de conflitos de tráfego, comprometendo a integridade física dos usuários da via.

9. O risco apontado pela construtora possui natureza meramente econômica, ao passo que o risco identificado na decisão judicial envolve valores fundamentais como vida, segurança e ordem urbanística, impondo a prevalência do interesse coletivo.

10. A suspensão do alvará não viola a Lei nº 8.437/1992, pois não implica esgotamento do objeto da ação nem gera ônus financeiro ao erário, tratando-se de medida inibitória contra particular.

11. O direito de propriedade submete-se à função social e às exigências de ordenação urbana, não autorizando a utilização de área destinada à infraestrutura viária em prejuízo da coletividade.

12.
A manutenção da paralisação da obra evita a consolidação de situação fática potencialmente irreversível (fato consumado) e assegura o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “
1.
A existência de indícios de que área integra infraestrutura viária pública afasta, em juízo de cognição sumária, a prevalência de registro imobiliário particular.
2.
A tutela de urgência deve ser mantida quando evidenciado risco à segurança viária e à coletividade, ainda que o prejuízo do particular seja de natureza econômica.
3.
A função social da propriedade limita o direito de construir, especialmente quando há potencial comprometimento da ordem urbanística e da segurança pública.
4.
A suspensão de alvará de construção em face de particular não viola a Lei nº 8.437/1992 quando não há ônus ao erário nem esgotamento do objeto da ação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 481; Lei nº 6.766/1979, art. 22; CTB, art. 26 e Anexo I; CF/1988, art. 5º, XXIII, e art. 182, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO 800
097
3-
9
0.2026.8.05.0000
, em que é agravante
AN
DRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA
.
e agravado
D
AN
I
EL
GADELHA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o
A
gravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA